Tribunal: TJBA
Processo: 8048221-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8048221-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RAPHAEL BLANCO RIBEIRO

Advogado(s):VINICIUS COUTO PASCHOAL, YURI SCHINDLER COUTINHO RIBEIRO

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO AUTOR
. CONFIGURAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI
N.
9.656/1998. INAPLICABILIDADE DA LEI
N.
9.656/98 A CONTRATO NÃO MIGRADO.
MANUTENÇÃO
DE DEPENDENTE.
PERMISSIVO CONTRATUAL.

SUPRESSIO E SURRECTIO
. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO.
LESÃO MORAL. PERFEIÇÃO.
QUANTUM DE R$10.000,00.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PERCENTUAL
. APLICAÇÃO DA NORMA DE REGÊNCIA.
APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do autor como beneficiário dependente no plano de saúde de titularidade de sua genitora, nas mesmas condições anteriormente contratadas, vedando sua exclusão, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o dependente possui legitimidade ativa
ad causam
para pleitear a manutenção no plano de saúde; (ii) estabelecer se é lícita a exclusão de dependente maior de idade após longo período de inércia da OPS; (iii) determinar a incidência da Lei n. 9.656/98 a contrato celebrado antes de sua vigência e não adaptado; (iv) verificar a configuração de dano moral decorrente da exclusão indevida; e (v) analisar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade ativa do dependente, pois a relação possui natureza consumerista (arts. 2º e 3º do CDC; Súmula 608 do STJ) e o beneficiário figura como destinatário final do serviço, além de titular de direito próprio decorrente de estipulação em favor de terceiro.

Afirma-se que a exclusão do autor, após 14 anos do alcance da idade de 24 anos e sem prévia exigência de comprovação de dependência econômica, viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, incidindo os institutos da
supressio
e da
surrectio
, conforme entendimento do STJ.

Consigna-se que o contrato foi celebrado antes da Lei n. 9.656/98 e não foi adaptado, sendo inaplicáveis suas disposições, nos termos da tese firmada pelo STF no RE 948.634/RS (Tema 123 da repercussão geral), devendo prevalecer as cláusulas contratuais à luz do CDC.

Interpreta-se a cláusula 11.4 do contrato, que permite a inclusão de dependentes sem limitação etária ou exigência expressa de dependência econômica, de forma mais favorável ao consumidor (arts. 6º, III, e 47 do CDC), afastando a alegação de exclusão automática por maioridade.

Rejeita-se a justificativa de desequilíbrio atuarial, pois a ré não apresenta estudo técnico que demonstre prejuízo concreto, não podendo alegações abstratas prevalecer sobre direito consolidado pela própria conduta omissiva.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
, pois a exclusão abrupta de paciente portador de espondilite anquilosante (CID M45), em tratamento contínuo com Secuquinumabe, atinge direitos da personalidade e gera aflição e insegurança quanto à continuidade terapêutica.

Mantém-se o valor de R$10.000,00 por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

Preserva-se o percentual de 20% fixado a título de honorários sucumbenciais, por atender aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inviável majoração recursal diante do teto já aplicado (§ 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente a manutenção de sua cobertura, por ser destinatário final do serviço e titular de direito próprio.

A exclusão de dependente maior de idade após longo período de inércia da operadora viola a boa-fé objetiva e atrai a incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
.

A Lei n. 9.656/98 não se aplica aos contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência e não adaptados, que permanecem regidos pelas cláusulas originais à luz do CDC.

A exclusão indevida e abrupta de beneficiário portador de doença crônica configura dano moral
in re ipsa.

É adequada a fixação de honorários advocatícios no patamar máximo de 20% quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a majoração recursal se já atingido o teto legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8048221-20.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

a
pela
d
o
,
RAPHAEL BLANCO RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
negar-
lhe

provimento
.

Salvador, .

12